Tribunal: CARF
Processo: 10980.725622/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725622/2021-44
ACÓRDÃO
1401-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TEMA 736
DO STF E FRAUDE.
A tentativa de compensar, ainda que com base em crédito inexistente, não
se confunde com o ato ilícito de sonegação, fraude ou conluio, que são
punidos com a multa de ofício lançada juntamente com o tributo devido. A
multa isolada, por sua vez, pune a tentativa de compensação em si, o que
foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte.
A complexidade e a quantidade de informações inverídicas inseridas na
DCOMP afastam a hipótese de mero equívoco e apontam para um ato
deliberado de prestar declaração falsa à autoridade fazendária. A
contumácia da Recorrente, evidenciada pela existência de outros processos
com práticas idênticas, reforça a conclusão de que se trata de conduta
dolosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725622/2021-44
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA, doravante denominada Recorrente, contra o Acórdão no 107-
011.880, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC (DRJ07), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve
integralmente a exigência fiscal formalizada no Auto de Infração de fls. 522/524.
A exigência fiscal refere-se à multa isolada no valor original de R$ 1.374.440,62,
aplicada com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, em decorrência da não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) no 33991.77541.091220.1.3.02-8476.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 528/534) e do Despacho Decisório no
629/2021 (fls. 515/520), a autuação decorreu dos seguintes fatos:
1. Em 09/12/2020, a Recorrente transmitiu a DCOMP supracitada, utilizando um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 624.967,29, apurado no 1o trimestre de
2016, sob o regime do Lucro Real, para compensar débitos no montante de R$ 610.862,50.
2. A autoridade fiscal, em análise, constatou que: a. A Recorrente, no ano-calendário de 2016,
era optante pelo Lucro Presumido, e não pelo Lucro Real, conforme ECF original (fl. 22) e
pagamento de IRPJ (fl. 492). b. A ECF do período não apurou saldo negativo, mas sim IRPJ a
pagar no valor de R$ 63.255,02 (fl. 474). c. O crédito informado na DCOMP seria originário
de uma única parcela de IRRF-3426 (Aplicações Financeiras), supostamente retido pela
fonte pagadora "Empresa de Ônibus Rosa Ltda." (CNPJ 72.189.988/0001-90), informação
que não foi confirmada em DIRF (fls. 493-508) e cuja natureza da fonte pagadora é
incompatível com o tipo de rendimento. d. A receita financeira correspondente a tal
retenção não foi declarada na ECF da Recorrente (fl. 319).
3. Intimada em 18/01/2021 (fl. 513) a apresentar documentos comprobatórios, a
Recorrente permaneceu inerte.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725622/2021-44
3
4. Em 16/02/2021, após a ciência da intimação, a Recorrente transmitiu Pedido de
Cancelamento da DCOMP, o qual foi indeferido pela autoridade fiscal com base no art.
107, parágrafo único, da IN RFB no 1.717/2017.
5. A fiscalização concluiu pela inexistência do crédito e pela caracterização de fraude,
ressaltando que a Recorrente é contumaz em tal prática, citando os processos no
10920.727086/2019-10, 10920.727434/2019-41 e 10920.727436/2019-30.
6. Diante da não homologação da compensação, da falsidade da declaração e do não
atendimento à intimação, foi lavrado o Auto de Infração para exigir a multa isolada no
percentual de 225% (150% pela falsidade, majorada de metade pelo não atendimento à
intimação).
A decisão da DRJ (Acórdão no 107-011.880, fls. 562/572) manteve a exigência,
refutando os argumentos da Recorrente. A DRJ concluiu que não se tratava de mero erro material,
mas de ato intencional e complexo, caracterizando fraude. Manteve o indeferimento do pedido de
cancelamento da DCOMP por intempestividade e confirmou a legalidade da aplicação da multa
qualificada e dos juros de mora.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 579/593), a Recorrente reitera os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, sustentando, em suma:
a) Nulidade do Auto de Infração por Erro Material e Boa-fé: Alega que o
preenchimento da DCOMP foi um equívoco e que o pedido de cancelamento, anterior à decisão,
demonstra sua boa-fé. Invoca o princípio da verdade material e jurisprudência que permite a
correção de erros formais.
b) Cabimento do Cancelamento da DCOMP: Defende que o pedido de
cancelamento deveria ter sido acatado, pois resolveria a controvérsia e foi apresentado antes de
qualquer decisão de mérito, em observância ao princípio da menor onerosidade.
c) Ilegalidade da Multa Isolada: Argumenta que a multa é prematura, pois seu fato
gerador seria a decisão administrativa definitiva que não homologa a compensação, e não o
simples despacho inicial. Sustenta que a cobrança concomitante à discussão do crédito principal é
indevida.
d) Não Incidência de Juros sobre a Multa: Contesta a aplicação de juros de mora
sobre a multa de ofício durante o trâmite do processo administrativo.
Pede, ao final, o acolhimento do recurso para cancelar o Auto de Infração e a multa
isolada, bem como para que seja concedido o direito de retificação das declarações.

É o relatório.

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725622/2021-44
4

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
II.1. Da Admissibilidade e das Preliminares
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
As questões preliminares suscitadas pela Recorrente, notadamente quanto ao
suposto erro material e ao pedido de cancelamento da DCOMP, confundem-se com o mérito e
com ele serão analisadas.
II.2. Da Inconstitucionalidade da Multa Isolada (Tema 736/STF).
Não obstante a robustez dos elementos que apontam para a inexistência do crédito
e a má-fé da Recorrente, não é o caso de aplicação do tema 736/STF, no que diz respeito a
inconstitucionalidade da multa isolada aplicada.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 796.939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), conheceu do recurso e negou-lhe provimento,
fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A decisão do STF declarou a inconstitucionalidade tanto do já revogado § 15 quanto
do atual § 17 do Art. 74 da Lei no 9.430/1996, que previam multas isoladas de 50% e 150%,
respectivamente, sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Embora a multa aplicada no caso concreto tenha sido fundamentada em dispositivo
diverso, qual seja, o Art. 18, § 2°, da Lei no 10.833/2003, que remete aos percentuais do Art. 44 da
Lei no 9.430/96 (no caso, 150% por fraude/falsidade, majorada em 50% pelo não atendimento à
intimação), a essência da decisão do STF (sua ratio decidendi) reside em afastar a penalidade
pecuniária quando decorrer da mera negativa de homologação, mesmo que essa negativa seja
justificada por inconsistências ou falsidades na DCOMP que não configurem, por si só, um ilícito
autônomo passível de multa automática.
Neste caso restou apontado pela fiscalização a qualificação da conduta como fraude
e falsidade na declaração. A tentativa de compensar, ainda que com base em crédito inexistente,
não se confunde com o ato ilícito de sonegação, fraude ou conluio, que são punidos com a multa
de ofício lançada juntamente com o tributo devido. A multa isolada, por sua vez, pune a tentativa
de compensação em si, o que foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.610 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725622/2021-44
5
Em outras palavras, a Suprema Corte reconheceu que a simples recusa em
homologar uma compensação, mesmo por declaração considerada falsa ou fraudulenta dentro da
DCOMP, não autoriza a imposição de uma multa isolada de forma automática, pois não há um ato
ilícito autônomo e definitivo com aptidão para tal penalidade pecuniária específica. A decisão do
STF impede que a tentativa de compensação, ainda que baseada em informações inverídicas na
DCOMP, seja automaticamente penalizada com a multa isolada do tipo que aqui se discute.
Dessa forma, a aplicação do entendimento firmado pelo STF em sede de
repercussão geral aqui não se aplica, devendo ser mantida a exigência da multa isolada objeto do
presente auto de infração, por ter restado configurado o ilícito que atraiu a aplicação da multa.
II.3. Da Inexistência do Crédito e da Fraude
Cumpre analisar os fatos que levaram à sua imposição, os quais permanecem
hígidos e demonstram a correção da análise fiscal quanto à inexistência do crédito.
A Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência do crédito de R$
624.967,29. A fiscalização demonstrou, de forma cabal e com base nos próprios documentos da
empresa (ECF), que: (i) a Recorrente era optante pelo Lucro Presumido em 2016 e apurou IRPJ a
pagar, e não saldo negativo; (ii) o suposto IRRF-3426 não foi comprovado em DIRF e a fonte
pagadora indicada é incompatível com a natureza do rendimento; e (iii) a receita financeira que
daria origem a tal retenção é inexistente na contabilidade da empresa.
A alegação de “erro material” não se sustenta. A complexidade e a quantidade de
informações inverídicas inseridas na DCOMP afastam a hipótese de mero equívoco e apontam
para um ato deliberado de prestar declaração falsa à autoridade fazendária. A contumácia da
Recorrente, evidenciada pela existência de outros processos com práticas idênticas, reforça a
conclusão de que se trata de conduta dolosa.
Portanto, a decisão da DRJ, ao confirmar a inexistência do crédito e a caracterização
da fraude, está correta em sua análise fática e jurídica.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 598
DF CARF MF
Original